Tribunal: STJ
Processo: 5005833-47.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835636 - RS (2025/0012882-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA DE CARVALHO SANGALI
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS MELO - RS106723
AGRAVADO
: INVESTA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
DAIANA THAISE DO AMARAL - RS060730
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA
DE MULTA PREVISTA NO AJUSTE. PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o prazo
prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e
certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.
Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e73794e2-c0b1-46ff-9b3e-67aee9a161cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835636 - RS (2025/0012882-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA DE CARVALHO SANGALI
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS MELO - RS106723
AGRAVADO
: INVESTA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
DAIANA THAISE DO AMARAL - RS060730
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA
DE MULTA PREVISTA NO AJUSTE. PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o prazo
prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e
certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.
Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA CLÁUDIA DE CARVALHO
SANGALI contra decisão proferida por esta Relatoria (fls. 1007-1009, e-STJ), que negou
provimento ao recurso especial, sob o fundamento de incidência do óbice das Súmulas 7 e 5 do
STJ.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, "Como transcrito
retro, se conheceu o agravo para não conhecer do recurso especial ao fundamento de que a
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que
é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ. Contudo, concessa
maxima venia, entende-se que referida Decisão merece reforma, na medida em que, conforme
referido nas razões do Especial, busca-se com o Recurso Especial interposto reafirmar o
entendimento dessa Corte Superior de que o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de
sentença em ação de rescisão de contrato é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil,
sem qualquer necessidade de reexame de prova, o que afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ".
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada às fls. 1026-1032, e-STJ.
Documento eletrônico VDA49740260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:57
Código de Controle do Documento: 8636a80b-399b-4ec2-992d-a7413b2dbb7f

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual as partes
originárias entabularam acordo em 19 de julho de 2013, prevendo o prazo máximo para
transferência de imóvel e imissão na posse, havendo multa no caso de descumprimento. Discute-
se, na hipótese, o prazo prescricional aplicável à cobrança da multa prevista no acordo firmado e
homologado em juízo.
No presente caso, conforme consta nos autos, o Tribunal de Justiça, ao analisar a
controvérsia, consignou que não deve ser utilizado o prazo decenal, mas, sim, o quinquenal, uma
vez que se discute o cumprimento de cláusula contratual referente à multa pelo inadimplemento
, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (fls. 888-890,
da obrigação estipulada no acordo
e-STJ):

"Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a
discorrer sobre os atos processuais, a ?m de esclarecer a controvérsia. Na
origem, cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual as
partes originárias entabularam acordo em 19 de julho de 2013 (processo
5002602- 61.2013.8.21.0033/RS, evento 3, DOC3):
(...)
O prazo para cumprimento do acordado era o dia
.
31/12/2015
Ainda, constata-se que houve o descumprimento do acordo, no que tange à
outorga de escritura, ensejando o cumprimento de sentença, protocolado em
dezembro de 2018 (processo 5002602- 61.2013.8.21.0033/RS, evento 3,
DOC4).
Em setembro de 2022 as partes entabularam novo acordo ( processo 5002602-
61.2013.8.21.0033/RS, evento 12, DOC1), em que Fabiano e Luciana abriram
mão de direitos sucessórios de João Valerci.
Dado prosseguimento ao feito, restou esclarecido pelo juízo que João Valerci
jamais fora parte no cumprimento de sentença (processo 5002602-
61.2013.8.21.0033/RS, evento 29, DOC1):
(...)
Tal decisão ensejou o ajuizamento do presente cumprimento de sentença, em
, no qual Ana Claudia, na condição de herdeira de João Valerci,
08/03/2023
postula o pagamento das multas previstas no contrato originário.
Sobreveio então a decisão fustigada, que extinguiu o processo diante da
ocorrência de prescrição.
Inicialmente, cumpre destacar que o prazo aplicável não é aquele previsto no
art. 205 do CC, de dez anos, uma vez que a pretensão é de cumprimento do
contrato, e não de rescisão. Nesse sentido, cuida-se de execução de cláusula
penal, incidindo ao caso o disposto no art. 206, §5o, I do CC. Nesse sentido,
restou pontuado pela sentença:
(...)
Nessa toada, como bem destacado pelo juízo singular, a pretensão de
execução do acordo nasceu para João Valerci - e continuou para seus
herdeiros - em janeiro de 2016, quando descumprido o pacto.
No que tange à interrupção da prescrição, os atos apontados pela ora
recorrente se deram com relação aos então exequentes, e não à João Valerci,
cuja inércia em cobrar o adimplemento do contrato se estendeu para após seu
óbito.
Da mesma forma, a abertura do processo de inventário não pode ser
considerado ato de cobrança praticado pelo credor, a ensejar a pretendida
interrupção da prescrição.
O pedido de habilitação do Espólio (processo 5002602-61.2013.8.21.0033
/RS, evento 3, DOC12 - ?.
Documento eletrônico VDA49740260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:57
Código de Controle do Documento: 8636a80b-399b-4ec2-992d-a7413b2dbb7f

31), o qual foi inclusive indeferido pelo juízo, também não se confunde com
exercício da pretensão executiva, especialmente quando, como pontuado
anteriormente, o de cujus sequer fazia parte do polo ativo do cumprimento de
sentença em tramitação.
As alegações de ausência de intimação também não surtem qualquer efeito
naquela demanda, uma vez que a ora recorrente não era parte naquele
processo, assim como também não o era João Valerci.
Assim, não prosperam as teses relativas à interrupção da prescrição, que se
implementou, no caso concreto."

Em sede de embargos de declaração, os quais integram o acórdão estadual, assim se
manifestou o Tribunal de Justiça (fl. 931, e-STJ):

"No caso, melhor perscrutando os autos, verifico a existência de erro material
no julgamento, no ponto em que se referiu que a "pretensão é de cumprimento
do contrato, e não de rescisão". Isso porque deveria constar que a pretensão é
a de execução do acordo firmado, ao que se aplica o prazo prescricional
quinquenal do art. 206, §5o, I do CC.
Nesse sentido, contudo, restou devidamente esclarecido prazo prescricional
aplicável à espécie, cuidando-se de execução de título judicial - acordo. Logo,
ratifica-se o entendimento sobre a inaplicabilidade do prazo decenal."
Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas,
constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE MULTA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA
PRETENSÃO
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional a que se
submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de
documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o
7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível
o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a
Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator
, Terceira
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
27/5/2024
29/5/2024
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
1. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida
líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal,
nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.041.354/DF, relator M
, Quarta
inistro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
8/5/2023
11/5/2023
Documento eletrônico VDA49740260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:57
Código de Controle do Documento: 8636a80b-399b-4ec2-992d-a7413b2dbb7f

Estando a decisão, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ademais, ainda que superado o referido óbice, tem-se que a pretensão de modificar o
entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de
cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7
e 5 do STJ.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49740260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:57
Código de Controle do Documento: 8636a80b-399b-4ec2-992d-a7413b2dbb7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.636 / RS
Número Registro: 2025/0012882-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058334720238210033
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA DE CARVALHO SANGALI
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS MELO - RS106723
AGRAVADO
: INVESTA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
DAIANA THAISE DO AMARAL - RS060730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA DE CARVALHO SANGALI
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS MELO - RS106723
AGRAVADO
: INVESTA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DEIVITI THALES DO AMARAL - RS087153
DAIANA THAISE DO AMARAL - RS060730
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50099193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:57
Código de Controle do Documento: 19c04f7f-d9b5-48ad-885a-7a5b531d9ffb

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:57
Código de Controle do Documento: 19c04f7f-d9b5-48ad-885a-7a5b531d9ffb